Tribunal: TJMT
Processo: 1011488-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011488-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA
AGRAVADO: PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO, JOSEMAR COCATTO, FELICIO ROMANO COCATO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., com o fito de suspender a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop (id. 44221490 – págs. 26 a 27), que, nos Autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 2569-58.2014.811.0015, manejado por PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO, JOSEMAR COCATTO e FELICIO ROMANO COCATTO, ora agravados, em face da ora agravante, determinou:
i) a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado, para comprovar o cumprimento da obrigação de entregar no prazo de 30 dias;
ii) a incidência de multa no valor de uma saca, a teor do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil, por dia de atraso, caso não satisfeita a obrigação no prazo estabelecido;
Ainda, arbitrou, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, consignando que, em caso de cumprimento da obrigação no prazo de 30 dias, poderão ser reduzidos pela metade.
Por fim, conforme o disposto no artigo 828 do Código de Processo Civil, autorizou a expedição de certidão premonitória.
Para tanto, a executada, ora agravante, narra que os exequentes, ora agravados, aduzindo que teriam sido vitoriosos, em parte, em impugnação anterior ao cumprimento de sentença apresentado pela ora agravante, pleiteiam, a título de honorários sucumbenciais, a quantidade de 6.618 (seis mil, seiscentas e dezoito) sacas de soja de 60 kg cada, o que corresponderia a 60% (sessenta por cento) da quantidade de 11.031 (onze mil e trinta e uma) sacas de soja.
Aduz que o Juízo singular, ao decidir a impugnação ao cumprimento de sentença anterior, apresentada pelos ora agravados, incorreu em erro material no cálculo total da quantidade de soja devida à ora agravante, eis que não guarda relação/coerência com o texto da decisão.
Afirma que, em decorrência do erro material supramencionado, consequentemente, ocorreu um equívoco do Juízo singular ao aplicar a distribuição dos percentuais de honorários sucumbenciais.
Também, expõe que o Juízo singular, ao acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença anterior, apresentada pelos ora agravados, incorreu em outro erro material, qual seja, não atribuiu, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil, o percentual de honorários sucumbenciais devidos, o que torna inexequível o presente cumprimento de sentença.
Ressalta que, em que pese o erro material da decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença anterior, os ora agravados, em clara má-fé, aproveitando-se que não foi atribuído o percentual de honorários advocatícios na foram do artigo 85 do Código de Processo Civil, executam, a título de honorários sucumbenciais, a quantidade de 6.618 (seis mil, seiscentas e dezoito) sacas de soja, ou seja, objetivam o percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o total da soja que a agravante tem a receber.
Narrados esses fatos, sustenta que, induzido a erro pelos ora agravados, o Juízo singular, ao acolher na íntegra o presente Cumprimento de Sentença, não percebeu que, diante dos erros materiais acima mencionados, esta execução é nula, incorrendo em error in judicando.
Salienta que, demonstrado os erros materiais na decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença anterior, quais sejam: i) quanto à fórmula de cálculo apresentada e ii) quanto sua iliquidez por não ter sido fixado, conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil, o percentual de honorários advocatícios, a decisão agravada deve ser anulada ou liquidada pelo juízo.
Frisa que, conforme o artigo 484 do Código de Processo Civil, o juiz, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, pode corrigir os erros materiais especificados.
Subsidiariamente, defende o excesso de execução.
Ao final, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
“Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).”
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, observa-se a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
É que, no caso em exame, ao menos nesse momento de cognição sumária, evidencia-se a probabilidade do direito da executada, ora agravante, pela suposta inobservância do disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil quando decidida a impugnação ao cumprimento de sentença anterior.
Tanto é assim que, ao julgar os embargos de declaração (id. 44220994 - págs. 1 a 5) interpostos contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença anterior (id. 44220991 – págs. 1 a 9), restou assim decidido:
“Isto posto, sem mais delongas, admitidos os presentes e tempestivos embargos declaratórios, acolho a pretensão neles deduzida para julgá-los procedentes, em parte, de maneira a corrigir a omissão, acrescentando no dispositivo da decisão de p. 155/159 o seguinte: “Condeno as partes reciprocamente a pagarem honorários advocatícios ao patrono da adversária, pro rata, na proporção de 40% a cargo dos executados/impugnantes e 60 % a cargo da exequente/impugnada, tendo como base a quantidade de 11.031 sacas de soja.
No mais, permanecem hígidos os demais termos da decisão tais quais estão lançados.” (Excerto da decisão dos aclaratórios de id. 44220994 - págs. 1 a 5).
Ou seja, à toda evidência, ao decidir a impugnação ao cumprimento de sentença anterior, o Juízo singular não fixou o percentual dos honorários sucumbenciais entre 10% e 20% estabelecidos no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Já o perigo de dano reside no fato de que a executada, ora agravante, caso seja expedida da certidão para fins de averbação premonitória, poderá sofrer prejuízos financeiros e econômicos nas suas atividades comerciais.
Ante o exposto CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou o cumprimento da sentença em favor dos exequentes, ora agravados.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora